Tribunal: STF
Processo: Pet 9421
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL EM AÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS EM FACE DO AGRAVANTE. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTO EXCESSO NO PLANO TEMPORAL. MEDIDAS CAUTELARES BEM DELIMITADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão agravada não padece de nulidade, tendo em vista a indicação do perfazimento integral dos requisitos necessários à medida cautelar de afastamento dos sigilos bancário e fiscal no contexto apuratório, com menção expressa ao resultado das diligências apuratórias no sentido da delimitação de hipótese fático criminal, enquadrável nas figuras típicas do art. 317 do Código Penal e do art. 1º da Lei 9.613/1998. 



    2. Tratando-se o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de medida cautelar cuja decretação não pressupõe juízo conclusivo sobre a autoria e/ou participação nos fatos investigados, mostram-se suficientes os elementos indiciários mencionados na decisão agravada.



    3. No caso concreto, as autoridades da persecução demonstraram ser necessária a diligência cautelar para o rastreamento dos valores transferidos à sociedade de advogados, de modo a viabilizar a delimitação dos partícipes no fato delituoso, com a identificação dos sujeitos responsáveis pelas movimentações de vultosa quantia de dinheiro em atos sequenciais, sendo, pois, indispensável.



    4. O requisito da inexistência de outras diligências menos invasivas exige a mensuração se há outro ato de investigação dotado de potencial eficácia para o devido esclarecimento da hipótese fática a ser averiguada, contudo, daí não se extrai a obrigatoriedade de prévia oitiva, em âmbito policial, das pessoas que figuram na posição de representadas.



    5. Relativamente à tese sobre a necessidade de a pessoa representada figurar formalmente no polo passivo da investigação, o Plenário desta Suprema Corte já decidiu que a polícia “investiga os fatos e, dessa forma, pode ocorrer o encontro fortuito de provas contra pessoas ainda não formalmente indiciadas, como se deu no caso em análise quanto ao recorrente” (AO 2.093, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10.10.2019).



    6. As medidas cautelares estão corretamente delimitadas no plano temporal, em período de abrangência coincidente com o dos fatos sob investigação, inexistindo excesso. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.